Tribunal: TCU
Processo: 000.306/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Pendências/RN por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e o município, que tinha por objeto a Construção de 62 unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, de responsabilidade de Ivan de Souza Padilha (XXX.389.104-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o município de Pendências/RN; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, c/c o arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e da ampla defesa; 9.3. notificar a prolação deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao responsável e ao município de Pendências/RN.